Tribunal: STF
Processo: HC 190875
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO SUPERIOR A OITO ANOS. DETRAÇÃO: REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME FIXADO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO E EXECUÇÃO COM OBSERVÂNCIA DO REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gentil Meireles Neto, em benefício de Mateus Oliveira Freitas, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual se negou provimento ao agravo regimental, mantendo decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, que conheceu parcialmente do Habeas Corpus n. 575.568/GO e, na parte conhecida, denegou a ordem.
O caso
    2. O paciente foi condenado à pena dez anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tentativa de homicídio duplamente qualificado e corrupção de menores (incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990), pois, “juntamente com o adolescente supracitado, utilizando-se de arma de fogo, tipo revólver, agiu de forma violenta e deliberadamente contra a integridade física de outrem, de maneira que desejando homicidar a vítima Wesley Alves, efetuou vários disparos contra esta, dentre os quais oito a atingiram, sendo certo que somente não conseguiu homicidá-la em virtude da intervenção do pai da mesma”.
    Houve embargos, acolhidos pelo magistrado sentenciante para, reconhecendo a detração penal, fixar a pena em seis anos e dois meses de reclusão, em regime semiaberto, vedado o recurso em liberdade. 
    3. Contra a decretação da prisão preventiva, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de Goiás, denegado em decisão com a ementa seguinte:
    “Condenação por homicídio qualificado tentado e corrupção de menor. Pena: 6 anos e 2 meses de reclusão, no regime semiaberto (após detração penal). Manutenção da prisão preventiva. Habeas Corpus liberatório sustentando ausência de requisitos legais; inexistência concreta de fatos novos ou contemporâneos; e prisão domiciliar, Recomendação CNJ 62/2020. 1 - O impetrante não fez prova que pleiteou o pedido, de prisão domiciliar, no juízo de origem, mormente quando a causa de pedir é fato superveniente ao decreto de prisão e a gravidade da conduta imputada (homicídio qualificado tentado e corrupção de menor) recomenda prudência na concessão da ordem. 2 - Correta a manutenção da prisão do paciente quando permaneceu preso durante toda a instrução, principalmente quando persistentes os motivos autorizadores da medida extrema. 3 - A sentença determinou expedição de "guia de recolhimento e execução atualizada analisando eventual detração", de forma que não há constrangimento ilegal a ser reparado. 4 - Habeas corpus conhecido e indeferido. Parecer acolhido em parte”. 
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 575.568/GO, em cuja decisão não se conheceu parte da impetração. Na parte conhecida, denegou-se a ordem, mantida pela Sexta Turma em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA REITERAÇÃO DELITIVA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena. Precedente (RHC n. 109.382/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/3/2020). 2. A expedição de guia de recolhimento provisório, determinada pelo Juízo sentenciante, possibilitará ao ora agravante o cumprimento da pena no regime fixado. 3. Agravo regimental improvido” (doc. 8). 
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera os argumentos alegados no Superior Tribunal de Justiça, em especial a ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva. Afirma que poderia ser substituída por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente “em tempos de epidemia de COVID-19”. 
    Sustenta que “a manutenção da prisão é despida de fundamentação, nos termos da legislação vigente, vez que, não indica fato novo ou situação contemporânea, mas fatos de 2017, e portanto, ilegal a prisão, que deve ser imediatamente revogada”. 
    Alega que “a necessidade de ergástulo para evitar reiteração criminosa, ou mesmo, ameaça à vítima, são incompatíveis com a realidade do regime semiaberto, a que fora lançado”. 
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “(...) requer seja, liminarmente, concedida a ordem de HABEAS-CORPUS, por presentes o fumus boni iuris, na ausência de fundamentação em circunstâncias novas e contemporâneas, bem como, a incompatibilidade da Prisão Preventiva com o regime inicial semiaberto, evidenciando a ilegalidade da r. Sentença coatora, bem como, no periculum in mora, por ofensa ao direito sagrado de liberdade, diante da dada a presunção de inocência, resguardando assim, a dignidade humana, para restituir a liberdade deste Cidadão, ainda que, fixando medidas cautelares diversas da prisão, oficiando-se, com URGÊNCIA, ao c. STJ, ao e. TJGO, bem como, ao MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Uruaçu-GO, por meio de e-mail, Fax ou malote eletrônico. 
    No mérito, que seja o presente writ conhecido, concedendo a ordem, para declarar a nulidade da r. Decisão que determinou a manutenção da prisão preventiva, pelas razões acima indicadas, sobretudo, ausência de motivos atuais, aliada à incompatibilidade da prisão com a fixação de regime inicial semiaberto, outorgando a liberdade, ainda que, fixando medidas cautelares diversas da prisão”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. Tem-se da decisão de prisão preventiva apontada a gravidade concreta da conduta do paciente, considerando a forma de execução e com corrupção de menor, além do risco de reiteração delitiva, diante da “anotação de outras passagens criminais nas informações de antecedentes criminais do denunciado, pelos crimes descritos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (2015 e 2016), e também pelo crime descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003” e da garantia da ordem pública, “dada a situação possível animosidade que envolver réu e vítima e vice-versa”.
    Ao proferir a sentença condenatória, o magistrado sentenciante reafirmou a necessidade de manutenção da custódia cautelar nos seguintes termos:
    “(...) Considerando que o réu respondeu ao processo preso, assim permanecerá em caso impetração do recurso, aliado à presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar: materialidade e autoria delitiva, ante a própria procedência da imputação ministerial, e garantia da ordem pública dada a situação possível animosidade que envolver réu e vítima e vice-versa. Ademais, trata-se de crime hediondo, bem como resta presente a gravidade concreto do delito, dada a quantidade de disparos efetuados” (grifos nossos).
    No julgamento dos embargos declaratórios opostos pela defesa, o magistrado processante reafirmou a atualidade dos pressupostos que haviam ensejado a decretação da prisão preventiva, inclusive o temor manifestado pela vítima e seus familiares, negando o direito de o paciente recorrer em liberdade:
    “(...) Mateus Oliveira Freitas teve a prisão preventiva decretada com o fundamento no artigo 312 do Código Penal com a finalidade de garantia da ordem pública, isso devido a gravidade in concreto do delito, bem como, frente à anotação de outras passagens criminais nas informações de antecedentes criminais do denunciado, pelos crimes descritos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (2015 e 2016), e também pelo crime descrito no artigo 12, da Lei nº 10.826/03. 
    Os indícios de materialidade e autoria delitiva trazidos em sede inquisitorial foram confirmados na primeira fase de instrução do feito, bem como em plenário. As provas constantes nos autos confirmam a gravidade in concreto do delito praticado pelo réu, que foram acolhidos pelo Conselho de Sentença. 
    Além disso, a garantia da ordem pública se faz necessária também em razão do temor demonstrado pela vítima e seus familiares em relação ao réu, que estando solto, poderá voltara tentar contra a vida de terceiros ou mesmo praticar outros delitos. 
    Frente às provas constantes nos autos entendo que os motivos ensejadores da custódia cautelar permanecem, especialmente a garantia da ordem pública, isto em face da in gravidade concreto do delito e também pela patente periculosidade do agente”. 
    8. O tribunal de origem afirmou o acerto da decisão, assentando “a manutenção da prisão do paciente é necessária para garantia da ordem pública, em face das circunstâncias em que cometido o delito, também pela existência de outros registros criminais, bem como, porque ele permaneceu preso durante toda a instrução, sendo que, conforme jurisprudência superior, não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva” (fls. 19-24, doc. 2).
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, em especial a gravidade concreta da conduta praticada, o apontado risco de reiteração delitiva e o temor revelado pela vítima e familiares, não se vislumbra, no acórdão impugnado, o afastamento da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal sobre o tema:
    "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CONTRABANDO. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de aplicação de medida cautelar diversa da prisão. A constrição da liberdade do agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento" (HC n. 174.979-AgR/SP, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe 16.10.2019).
    “Habeas corpus. 2. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e porte de droga para consumo próprio. 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 4. Súmula 691. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado. 5. Custódia cautelar justificada na necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delitiva (condenação anterior por homicídio). 6. Ordem denegada, com revogação da liminar deferida anteriormente” (HC n. 125.104, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21.8.2015). 
    10. Este Supremo Tribunal consolidou entendimento no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade:
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 
    5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
    6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 
    7. Ordem concedida de ofício” (HC n. 141.292, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017).
    “Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (HC n. 126.704, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 
    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 
    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 
    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC n. 130.773, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).
    11. Necessário, assim, examinar a adequação dessa orientação à espécie, analisando eventual configuração de constrangimento ilegal que imponha a concessão da ordem para determinar que o paciente aguarde o julgamento de eventuais recursos em estabelecimento adequado ao regime semiaberto.
    A leitura da decisão proferida nos embargos declaratórios opostos pela defesa contra a sentença condenatória revela que o magistrado sentenciante não fixou o regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade por definitiva em patamar superior a oito anos (al. a do § 2º art. 33 do Código Penal). Tem-se na decisão:
    “(...) Considerando as regras estabelecidas pelo Código Penal ao concurso formal, e ainda que as penas aplicadas foram diversas aplico a pena mais grave, ou seja, 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, AUMENTADA, de 1/6 (um sexto), ou seja, 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, tendo em vista que foi reconhecida a prática de 2 (duas) infrações penais, nos termos da jurisprudência do STJ. ,
    Pena Definitiva 
    Fica a pena definitiva em 08 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão. Regime inicial de cumprimento da pena. O regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO” (fl. 332, doc. 2 - grifos no original),
    Atendendo o pedido da defesa e em observância ao § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, o magistrado acolheu os embargos para fazer a detração do tempo de prisão preventiva, considerando-o para o início do cumprimento da pena:
    “DETRAÇÃO
      Avaliando o caderno processual, observo que o sentenciado Mateus Oliveira Freitas foi preso no dia 06 de outubro de 2017, e a sentença condenatória foi proferida em 04 de março de 2020. Sendo assim, da data da prisão até a presente data (19/03/2020), o sentenciado ficou submetido à segregação cautelar por 2 (dois) anos 5 (cinco) meses. Portanto, considerando o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, razão assiste à insurgência defensiva.
    A assertiva acima se funda no fato de que, nos moldes do artigo 42 do Código Penal, promovendo-se a subtração do prazo cumprido pelo réu (2 (dois) anos 5 (cinco) meses) em prisão provisória e a sanção definitiva fixada na sentença (08 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão), restam 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão a ser cumprida pelo réu. 
    Desta forma, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve ser o SEMIABERTO, conforme preconiza o artigo 33, §2º, b do Código Penal” (grifos nossos). 
    Como reiterado pelas instâncias antecedentes, na própria decisão o magistrado determinou a expedição de “guia de recolhimento e execução atualizada analisando eventual detração”, tendo-se assentado no acórdão impugnado:
    “(...) reafirmo que não há ilegalidade a ser sanada, visto que o Juízo sentenciante determinou a expedição de guia de recolhimento provisório, o que possibilitará ao ora agravante o cumprimento da pena no regime fixado”. 
    12. Não há, portanto, ilegalidade demonstrada no julgado do Superior Tribunal de Justiça, que expressamente ressaltou a necessidade de a manutenção da prisão preventiva observar a compatibilidade com o estágio atual do cumprimento da pena (regime semiaberto).
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora